Tribunal: TJSP
Processo: 1036262-40.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036262-40.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é embargada PRISCILLA PEREIRA DE
ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS RIOS
GONÇALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036262-40.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 09625
2
Embargos de Declaração Cível no 1036262-40.2018.8.26.0053/50000
Embargte
: Caixa Beneficente da Polícia Militar - Cbpm
Advogados
: Maria Carolina Carvalho e outro
Embargda
: PRISCILLA PEREIRA DE ARRUDA (Justiça Gratuita)
Advogada
: Raphaella Arantes Arimura
Comarca: São Paulo
Voto no 09625
ig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios. Nítido
propósito infringente do julgado. Aplicabilidade da Lei no 9.656/98 e
da disciplina estabelecida pelas regras da ANS (RN - ANS no
137/2006, art. 2o). Finalidade de prequestionamento. Desnecessário
que os preceitos de lei invocados estejam mencionados
expressamente no Acórdão. Inteligência do artigo 1025 do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos declaratórios manejados pela requerida contra
Acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora,
para determinar a cobertura pela requerida do tratamento cirúrgico reparador de “mastopexia
com prótese”, da forma como indicada pelo médico assistente da autora.
Visa o recurso, em síntese, o reexame e a integração do julgado,
com fundamento em contradição e omissão aduzindo inaplicabilidade da Lei 9.656/98, sendo
a relação jurídica entre as partes estatutária, prequestiona o artigo 1o, caput, e artigo 10, § 3o,
ambos da Lei no 9.656/98. Reafirma a impossibilidade de prestar tratamento não previsto nos
atos normativos.
Tempestivos e isentos de preparo.
É o relatório.
Não merece acolhimento a pretensão da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036262-40.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 09625
3
Isto porque, em que pese o inconformismo, não apontou na
decisão, nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Claramente se percebe, do teor das razões recursais, que a
recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele se insurgindo.
Toda a matéria ventilada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas produzidas e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embasasse a indigitada existência do
vício que justificaria, em tese, a interposição dos presentes embargos declaratórios.
Se a embargante não concorda com o resultado do julgamento,
deve exercer a via recursal específica e cabível, mas não qualificar o aresto de omisso ou
contraditório, defeitos que, repita-se, ele não possui.
Diferente do alegado pela embargante, aplicável na hipótese a
Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, exegese que
encontra amparo, inclusive, na Resolução Normativa no 137/2006 da Agência Nacional de
Saúde Suplementar ANS, alterada pela Resolução Normativa no 148/2007, que “dispõe sobre
as entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar” (art. 1o), e estabelece
que:
Art. 2o Para efeito desta resolução, define-se como operadora de planos
privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão: (...)
II a pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos que, vinculada
à entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora,
opera plano privado de assistência à saúde exclusivamente aos seguintes
beneficiários: (Redação dada pela RN no 148/2007)
a) empregados e servidores públicos ativos da entidade pública
patrocinadora; (Redação dada pela RN no 148/2007)
b) empregados e servidores públicos aposentados da entidade pública
patrocinadora; (Redação dada pela RN no 148/2007)
c) ex-empregados e ex-servidores públicos da entidade pública
patrocinadora; (Redação dada pela RN no 148/2007).
d) pensionistas dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores; (Redação
dada pela RN no 148/2007) (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036262-40.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 09625
4
No tocante ao prequestionamento, pelo pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça e pela nova redação do artigo 10251 do Código de Processo
Civil de 2015, é desnecessária a menção expressa aos textos de lei suscitados e em que se
baseia o Acórdão embargado.
Portanto, para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no V.
Acórdão do Tribunal de origem.
A propósito, reporto-me aos seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1) Alegadas omissões e obscuridades -
Vícios inexistentes Mera discordância com o resultado do julgamento - 2)
Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do
Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados. (TJSP ED no
1007864-96.2015.8.26.0309 - Relator(a): Percival Nogueira; Comarca:
Jundiaí; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 10/08/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões - Inexistência - Pedido de
declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais, para fins
de prequestionamento - Decisão que enfrenta direta e expressamente os
temas de direito e de fato suscitados, necessário não sendo que mencione
preceitos de lei invocados. Embargos rejeitados.” (10a Câmara de Direito
Privado, Embargos de Declaração no 9154273422004826000050000,
Relator João Carlos Saletti, julgado em 26.07.2011).
Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o fim
único de prequestionar a matéria, revela-se de caráter procrastinatório e infringente e, neste
caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas à outra
instância recursal.
1 Art. 1025 “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036262-40.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 09625
5
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240),
aliado ao que dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA MARIA BALDY
Relatora